Tribunal: STF
Processo: ARE 1247915
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ser ele intempestivo. A parte agravante alega que o recurso é tempestivo.
    Reconsidero a decisão monocrática publicada em 13.12.2020.
    Passo à análise do recurso. 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou “provimento ao Recurso em Sentido Estrito e acolhe-se parcialmente a apelação, unicamente para estipular que a pena de multa é concretizada em dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos”, e, no mais, manteve sentença que condenou o ora recorrente à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 18, § 1º, do Código Penal.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LV e LIV, da CF. Afirma que: (i) “no julgamento das razões de Apelação, o Tribunal Estadual não acolheu o pleito de nulidade por ausência de interrogatório do Recorrente e de deficiência de defesa técnica sob o argumento de não ter sido demonstrado prejuízo, bem como que o causídico anterior não poderia ser considerado desidioso por não fornecer o novo endereço do réu se não houver comprovante de que o réu tenha cientificado o profissional acerca da mudança de domicílio”; (ii) “não se pode dizer que o Recorrente teve em seu favor a ampla defesa garantida a todos os cidadãos pela Constituição da República, eis que a atuação do defensor constituído nos autos não atendeu minimamente o que se espera de um profissional habilitado para atuação na área jurídica”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se o ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660.
    E mais: a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora recorrido, bem como dos embargos de declaração opostos, respectivamente:
    “[...]
    (…) não prospera a alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica ou de ausência de intimação para o interrogatório. 
    É pacifico na jurisprudência desta Corte, bem assim nos Tribunais Superiores, que o que dá causa à nulidade do processo é a ausência de defesa. Defesa deficiente demanda a demonstração de prejuízo inequívoco para a acusação ou para a defesa, o que não está demonstrado nos autos. 
    Não se pode aceitar que o causídico anterior tenha sido desidioso por não fornecer novo endereço do réu, se não há nos autos comprovante de que o réu tenha cientificado o profissional acerca da mudança do domicílio. 
    Importa, isto sim, que o réu foi citado pessoalmente, tinha pleno conhecimento da imputação, e que em tais circunstâncias deveria ter comunicado o juízo a transferência de domicílio, o que não cuidou de fazer, donde o decreto de revelia. 
    E não consta que o novo advogado, cioso das minúcias processuais, tenha apresentado o réu para interrogatório perante o juízo processante. 
    Já foi o tempo das chicanas processuais; hoje em alia o advogado assume papel preponderante no processo, porque com a Carta de 1988, passou a ser indispensável à distribuição da Justiça. O profissional não pode mais permanecer inerte ao se deparar com alguma causa de nulidade, para lá adiante sacar do bolso do colete uma irregularidade qualquer e pretender que todo um trabalho seja posto a perder, por incúria de quem representa. 
    [...]
    Não há nulidade a ser proclamada, como já salientou a Turma Julgadora quando do julgamento da Apelação. 
    Ainda que se pudesse reputar como desidioso o comportamento do advogado anterior, de nulidade somente se cogitaria se o Embargante não tivesse contado com defesa técnica, o que não é o caso. Conforme salientado no acórdão, o vício decorrente de defesa ineficiente demanda a demonstração de prejuízo inequívoco às pretensões defensivas, que o Embargante o não comprovou. Apenas se limitou a apontar circunstâncias das quais emergiria o propalado prejuízo, mas não especificou em que teria consistido concretamente, em que medida tal atuação dita ineficiente contribuiu para a condenação. E conforme o entendimento consubstanciado na Súmula n° 523, do Supremo Tribunal Federal, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 
    Entendimento que persiste, valendo anotar que o Acórdão colacionado pelo Embargante diz respeito a hipótese em que não foi assegurada ao acusado defesa técnica, de modo que aludido julgado não se presta a estabelecer paradigma. 
    O Embargante também pretende que se reconheça que a Turma Julgadora se equivocou ao consignar que a atual advogada poderia ter apresentado o Embargante para ser interrogado antes da prolação da sentença, o que de fato ocorreu, mas o equívoco não altera o fato de que o réu foi citado pessoalmente (fls. 105), tendo pleno conhecimento da imputação; mudou para outro Estado da Federação e lá constituiu advogado para atuar em sua defesa, podendo-se afirmar que tinha pleno conhecimento do avançar da marcha processual e que poderia ter comparecido às audiências. Deixando de fazê-lo, tornou-se revel. E quando informou o novo endereço já era tarde, porque o processo não caminha para trás.
    […].”
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator